Tribunal: TJPA
Processo: 0011605-92.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10596 - Auxílio-invalidez
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011605-92.2013.8.14.0301

APELANTE: WALDENEY FERNANDES MAGALHAES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS E INCONGRUENTES. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º DO CPC. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação, reconheceu ao servidor aposentado por invalidez o direito de ter seus proventos calculados com base na remuneração do cargo efetivo e reajustados observada a paridade a partir da EC 70/2012, excluídas as verbas de auxílio alimentação e transporte, e negada indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Admissibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não enfrenta de modo específico os fundamentos da decisão agravada, incorrendo em ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

Caracterizada a manifesta inadmissibilidade e o caráter protelatório, aplica-se a multa de 5% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
:

O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada não deve ser conhecido, sujeitando o recorrente à multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC: arts. 1.021, §§ 1º e 4º, 81, 98 e 487.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 08 a 15/09/2025, à unanimidade, em não conhecer do agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno (Id 26151100) interposto por
IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ
em face de decisão monocrática (Id 25800407) que dá parcial provimento ao recurso de apelação de
WALDENEY FERNANDES MAGALHAES JUNIOR
.

Em suas razões, o agravante suscita os seguintes pontos: a) impossibilidade de revisar os proventos da demandante, pois o laudo médico pericial atestou que a incapacidade não se subsumi às hipóteses de percepção de proventos integrais; b) houve ampliação do alcance da EC70, tendo, o magistrado atuado como legislador, em afronta ao art. 40, § 1º, I da CF/88; c) a concessão do pleito do apelado está em confronto com o art. 169, § 1º do texto constitucional, que tem como finalidade concretizar o equilíbrio orçamentário, e o art. 24 da Lei Complementar 101/2000.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática e declarar a ausência do direito pretendido.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 26611937).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

Cuida-se de ação ordinária com os seguintes pedidos: a) a revisão de todos os proventos do Requerente, devendo ser declarada a integralidade dos proventos, bem como, a inclusão dos adicionais que foram excluídos no momento da aposentadoria relacionados à garantia da Paridade; b) caso não seja concedida a integralidade dos seus proventos, que seja concedida a Revisão dos Proventos Proporcionais, de forma a considerar-se válida a inclusão dos adicionais inerentes à remuneração pleiteados e que foram excluídos no momento da aposentadoria (garantia da Paridade); c) Pagamento da Indenização por Dano Morais e Materiais no valor de R$80.000 (oitenta mil reais); d) a restituição das diferenças decorrentes dos recálculos dos proventos, tanto da integralidade e/ou dos adicionais, com a devida correção por juros de mora, desde 2007.

O pedido inicial foi julgado improcedente, conforme os termos dispositivos da sentença:

“Dispositivo.

Pelo exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do Novo CPC.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado dos vencedores, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser o autor beneficiário do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º). Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.” (Grifado)

Em sede de apelação, o autor pugnou pela revisão do ato de aposentadoria por invalidez, com reconhecimento do direito à paridade e integralidade dos proventos e inclusão dos adicionais de transporte e alimentação, bem como à indenização por danos morais.

O recurso foi parcialmente provido, para que os proventos do apelante sejam calculados sobre a remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria e reajustados observada a paridade, a contar da data de publicação da Emenda constitucional 70/2012. Refutados os pedidos de incorporação dos adicionais de transporte e alimentação e de indenização por danos morais.

Inconformada a autarquia previdenciária interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese: a) a impossibilidade de revisar os proventos da demandante, considerando que a incapacidade do autor não se subsumi às hipóteses de percepção de proventos integrais; b) houve ampliação do alcance da EC70, tendo, o magistrado atuado como legislador, em afronta ao art. 40, § 1º, I da CF/88; c) a concessão do pleito está em confronto com o art. 169, § 1º do texto constitucional, que tem como finalidade concretizar o equilíbrio orçamentário, e o art. 24 da Lei Complementar 101/2000.

Sobre a alegação de que a incapacidade do autor não se subsumi às hipóteses de percepção de proventos integrais, a decisão ora recorrida se deu, exatamente, nesse sentido, senão vejamos:

“O art. 40, §1º, I, da Magna Carta, com a redação dada pela EC nº 41/2003, determina que a
invalidez
permanente enseja a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, ou com proventos integrais caso a invalidez seja decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional, ou doença grave, contagiosa ou incurável elencada em lei. Vejamos:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;”

O art. 186, I, §1º, da Lei 8112/1990 elenca as doenças referidas no dispositivo constitucional citado,
in verbis
:

“Art. 186. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;

(...)

§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.”

Trata-se de rol taxativo, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 524 (RE nº 656.860/MT) de relatoria do Min. Teori Zavascki, em que fixada a seguinte tese: “A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência”.

No mesmo sentido, destaca-se o entendimento desta Corte, senão vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA MONOCRÁTICA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. PRETENSÃO DE
PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE. DOENÇAS NÃO PREVISTAS NO ROL TAXATIVO DA LEI 8.112/1990.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. VERBA HONORÁRIA CORRETAMENTE FIXADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I - Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do processo. Preliminar não acolhida;

II –
In casu
, Alda Maria dos Santos Leônidas, servidora pública estadual aposentada por invalidez com proventos proporcionais, ajuizou uma Ação Ordinária pugnando pela revisão de sua aposentadoria, bem como pelo pagamento de valores retroativos;

III –
Compulsando a documentação acostada ao processo, se constata que a autora da ação possui enfermidades que não estão inseridas entre as doenças consideradas graves no art. 186, inciso I, §1º, da Lei 8.112/1990, motivo pelo qual, não faz jus a concessão da aposentadoria na integralidade;

IV - O Magistrado, ao fixar os honorários advocatícios de um processo, embora não esteja adstrito aos limites indicados no art. 85 do NCPC, podendo fixar a verba honorária além ou aquém dos parâmetros percentuais referidos, ou adotar como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, deve fazê-lo com a máxima equidade, atendendo ao grau de zelo do profissional, ao grau de complexidade da causa, ao trabalho realizado e ao tempo gasto pelo advogado e, em especial, fixá-la de tal forma que não se torne irrisória ou exorbitante;

V – No caso dos autos, trata-se de uma demanda de baixa complexidade, que não exigiu instrução probatória ou labor maior do advogado, o que justifica a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), se mostrando o
quantum
, portanto, razoável e proporcional à atuação dos patronos do recorrente;

VI – Recursos de apelação interpostos por Alda Maria dos Santos Leônidas e pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV conhecidos e julgados improvidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808230-40.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/08/2021)”

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. PATOLOGIA NÃO INCLUSA NO ROL TAXATIVO PREVISTO NO ART. 186, I, §1º DA LEI 8112. 90. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Analisando os autos, observei que a recorrente foi aposentada por invalidez, porém, sua patologia não se encontra prevista no rol do art. 186, I, §1º, da Lei Federal nº 8.112/1990.

2. A esse respeito, tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que o rol previsto no artigo 186 é taxativo e não meramente exemplificativo, de modo que a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista na referida norma.

3. Dessa forma, serão proporcionais (e não integrais) os proventos de aposentadoria de servidor público diagnosticado com doença grave, contagiosa ou incurável que não esteja prevista no art. 186, § 1º, da Lei 8.112/90 nem indicada em lei. (STJ. 2ª Turma. REsp 1324671-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 3/3/2015 e STF. Plenário. RE 656860/MT, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 21/8/2014).

4. Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004827-72.2014.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/05/2020 )”

No caso dos autos, segundo o laudo de nº 5483/07 (Id 23817482 - Pág. 5), o autor foi diagnosticado com doença incapacitante, porém não elencada no rol do § 1º do artigo 186, da Lei 8.112/90. Assim, o autor faz jus à aposentadoria com proventos proporcionais, de acordo com o inciso I do § 1º do art. 40 da CF
.” (com grifos)

Da simples leitura do trecho da decisão agravada, ressalta a incongruência do recurso, neste ponto, porquanto observado o teor do art. 186, I, §1º, da Lei 8112/1990 e aplicado o entendimento do precedente vinculante, Tema 524 do STF (RE nº 656.860/MT), segundo o qual “A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência”.

No segundo tópico recorrido, o agravante sustenta que houve ampliação do alcance da EC70/12, tendo, o magistrado atuado como legislador, em afronta ao art. 40, § 1º, I da CF/88.

As razões recursais se mostram genéricas; não refutam de forma específica os fundamentos da decisão recorrida que, observando a EC 70/12, reconhece o direito do autor de ter como base de cálculo para seus proventos proporcionais, os vencimentos do cargo efetivo.

Destaco trecho da decisão agravada nesse particular:

“O apelante sustenta ter direito à paridade de proventos com base na Emenda Constitucional nº 70/2012, a qual estabeleceu critérios para o cálculo e a correção da aposentadoria por invalidez de servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003.

A EC 70/2012 acrescenta à EC 41/2003, o artigo 6º-A, que assim estabelece:

‘
Art. 6º-A.

O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal
.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores.’

A norma traz duas novidades para a aposentadoria por invalidez: a base de cálculo dos proventos deve ser a remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria e não mais a média aritmética das remunerações estabelecida pela EC41/03; e, os proventos devem ser revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria
.

Os efeitos financeiros referente à paridade somente podem se dar a partir da publicação da EC 70/2012, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 924.456 (Tema 754), firmou o entendimento de que "Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41 /2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70 /2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/3/2012)".

Assim, mostra-se cabível o pedido do apelante sobre a paridade, pois se ingresso no serviço público se deu em 01/01/1994. Porém, apesar de a aposentadoria ter ocorrido em 17/08/2007, os efeitos financeiros de possíveis diferenças dos proventos do apelante em relação à remuneração do servidor em atividade devem ser apurados a contar de 30/03/2012.

Consta, dos autos, que o autor formulou pedido administrativo de revisão de proventos, com base na EC 70/2012, o que foi deferido conforme Ato nº 092/2012, de 25/09/2012 (Id 23817478 - Pág. 8). Desse modo, o autor faz jus às diferenças de proventos do lapso abarcado entre a publicação da EC 70/2012 e o efetivo pagamento da revisão deferida administrativamente.

Ressalto que a paridade é a extensão aos proventos de aposentadoria de todos os reajustes concedidos aos servidores ativos ocupantes do mesmo cargo, ainda que provenientes de modificações estruturais da carreira. Não significa repetição de todas as verbas que o servidor recebia na atividade para a inatividade.” (com grifos)

A decisão agravada não confronta os ditames do art. 40, § 1º, inciso I da CF, mas sim se consubstancia no referido dispositivo, que assim dispõe:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo;”

Quanto à ofensa ao equilíbrio atuarial do regime previdenciário, não há qualquer fundamentação do agravante que se refira aos argumentos da decisão agravada sustentada na legislação previdenciária, na Constituição Federal e em precedente vinculante sobre a matéria, concluindo pelo direito do autor às diferenças de proventos do lapso abarcado entre a publicação da EC 70/2012 e o efetivo pagamento da revisão já deferida administrativamente.

Registre-se, inclusive, que foram refutados os pedidos de incorporação de verbas transitórias, o que está de acordo com o princípio da contributividade previdenciária.

Vejamos trecho do julgado agravado nesse sentido:

“O apelante entende que merece ter incorporadas aos seus proventos as verbas de auxílio alimentação e auxílio acidente, em aplicação do instituto da paridade e integralidade.

A Lei Complementar Estadual 039/2002, que rege o RPPS, prevê como base de cálculo de contribuição previdenciária e, por consequência, para composição da remuneração de benefício, as vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei; excluindo as vantagens de caráter transitório, como o vale-transporte e o vale-alimentação.

Assim se extrai do teor do art. 86, § 1º, incisos V e VIII. Vejamos:

‘Art. 86. Considera-se base de cálculo para fins de contribuição ao Regime de Previdência Estadual a remuneração total ou subsídios totais assim entendidos como o vencimento, subsídios ou soldo.

§1º- Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual e quaisquer outras vantagens, excluídas:

(...)

V - o auxílio-alimentação;

(...)

VIII - o auxílio-transporte;’

Assim se justifica tendo em vista o caráter indenizatório das referidas vantagens que não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária e, portanto, não podem ser levadas para a inatividade
.” (com grifos)

Conforme delineado acima, resta caracterizada a ausência de dialeticidade das razões do agravo, porquanto incongruentes e genéricas; não refutando os fundamentos da decisão monocrática recorrida.

Nesse contexto, o recurso não deve ser conhecido, pois, de acordo com o §1º, do art. 1021, do CPC, “§ 1
o

Na petição de agravo interno, o recorrente

impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

Destaco entendimento jurisprudencial:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL . AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 2 . Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. Súmula 182/STJ . Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)”

Considerando a manifesta inadmissibilidade do recurso e a evidência de seu intuito protelatório, é imperiosa a aplicação da multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC, que fixo na monta de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

Diante do exposto,
voto pelo não conhecimento do agravo interno, e pela aplicação de multa, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 08 de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/09/2025